Tribunal: TJMT
Processo: 0003670-80.2016.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003670-80.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RONALDO DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 063.964.691-38 (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), CRISTIANO ALBERTO DA SILVA - CPF: 036.571.121-70 (VÍTIMA), RAFAEL DE CASSIO SILVA - CPF: 055.932.311-50 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DOSIMETRIA – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) - UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE - POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E ENUNCIADO N. 32/TJ/MT - PENA-BASE FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA READEQUADA – MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA -
RECURSO PROVIDO
.

Consoante jurisprudência e enunciado 32TJ/MT, não há ilegalidade na valoração da circunstância do crime em razão da majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base na primeira fase, ante a presença de duas majorantes, podendo uma ser utilizada na primeira fase para exasperar a pena e a segunda na terceira fase como causa de aumento, ressalvada a posição do relator.

“Súmula n. 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo de Almeida Rodrigues
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inciso I e II, (por duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90 (ECA), impondo pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (Sentença Id. 22260478/79).

Inconformado com o termo da sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para que seja aplicada
a causa de aumento em razão do concurso de pessoas como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria, aumentando a pena-base, mantendo-se aplicada na terceira fase da dosimetria apenas a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no patamar, também, de 1/3, tendo em vista a concorrência de duas causas de aumento, as quais, ante as circunstancias em que o crime foi praticado, são reveladoras de uma gravidade acentuada, a justificar o reconhecimento de uma como circunstancia desfavorável e a outra como causa de aumento
. (Id. 22260482/83)

Em resposta, o Ronaldo de almeida Rodrigues pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
,
(Id. 22260960).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jose de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 26266982).

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §2o, I e II, do CP e art. 244-B do ECA) – Irresignação do MP – Requer a utilização de uma majorante na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial – Possibilidade – “Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase”. (STJ, AgRg no HC 395.774/MG) – Inteligência do Enunciado no 32 do IUJ no 101532/2015 – Quantum de aumento em 1 ano e 4 meses revela-se adequado para reprovação e prevenção do crime, face a reprovabilidade da ação delitiva –
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo de Almeida Rodrigues
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inciso I e II, (por duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90 (ECA), impondo pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“FATO O1:

Consta no caderno administrativo investigatório que, no dia 23 de outubro de 2016, por Volta das 19h45min, em Via pública, na Rua José de Alencar, Bairro da Torre, nesta urbe, o denunciado Ronaldo de Almeida Rodrigues, acompanhado do adolescente M. H. O. da S. com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça contra pessoa e com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, bens móveis alheios, consistentes em um aparelho celular, marca Samsung J7, cor branca, avaliado em R$ 1.800,00, além de um relógio, marca Champion, cor prata, avaliado em R$ 700,00,pertencentes a vítima Rafael de Cassio Silva.

FATOS 02 E 03:

Consta ainda no caderno administrativo investigatório que, no dia 24 de outubro de 2016, por Volta das 00h30min, em via pública, precisamente na Avenida do Colonizador, centro, nesta cidade e Comarca de Colíder-MT, o denunciado Ronaldo de Almeida Rodrigues, acompanhado do adolescente M. H. O. da S., com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça contra pessoa e com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, bens moveis alheios, consistentes em um aparelho celular, marca Samsung, ACE 04, Cor prata, avaliado em R$ 500,00e um relógio masculino de pulso, marca Oriente, avaliado em R$ 460,00,pertencente a vítima Cristiano Alberto da Silva, sendo que, ao praticar as condutas descritas acima, o denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 [dezoito anos de idade acima mencionado, com ele praticando infrações penais.

Segundo se evola dos autos, nas circunstancias de tempo e lugar acima descritos no FATO01, a vítima Rafael de Cassio Silva Caminhava para sua residência, quando fora abordado pelo denunciado Ronaldo de Almeida, que conduzia uma motocicleta Honda Fan, cor preta, trazendo na garupa o adolescente M. H. de 0. S, momento em que, com o emprego de uma arma de fogo, tipo pistola, e, verificando não havia transeuntes na rua, o adolescente anunciou o assalto, subtraindo-lhe o aparelho celular e relógio acima descritos, evadindo-se ambos, na sequência, na motocicleta mencionada.

Narram os autos que, momentos após o fato acima relatado, por volta das 00h30min. do dia 24 de outubro de 2016, na Avenida do Colonizador, centro, nesta cidade (FATO 02), a vítima Cristiano Alberto da Silva conduzia sua motocicleta pela referida Avenida, quando, ao passar defronte a Panificadora Soberana, foi abordado pelo denunciado Ronaldo de Almeida, que conduzia uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa OBC 7422, trazendo na garupa o adolescente M. H. de 0. S, momento em que, com 0 emprego de uma arma de fogo, o adolescente anunciou o assalto, subtraindo-lhe, subtraindo o aparelho celular e relógio acima descritos, evadindo-se, após a subtração, em rumo ignorado.

Abstrai-se dos autos que, mediante as informações prestadas pela vítima, Policiais Civis constataram que a motocicleta de placa OBC 7422, utilizada nas ações criminosas, pertencia ao denunciado Ronaldo de Almeida Rodrigues, logrando captura-lo, bem assim o adolescente M. H. de 0. S, os quais foram reconhecidos pela vítima Cristiano Alberto da Silva Como os autores do delito (fls. 10-IP), ao passo que a vítima Rafael de Cassio Silva reconheceu o adolescente M. H. de O. S (fl. 15-IP), que, inquirido, confirmou que perpetrara os roubos na companhia do denunciado (fl. 20- 11).

(...)”.
(Id. 22257534).

Nas razões não há insurgência quanto a materialidade e autoria, busca-se apenas a aplicação da causa de aumento em razão do concurso de pessoas como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria, aumentando a pena-base, mantendo-se aplicada na terceira fase da dosimetria apenas a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no patamar, também, de 1/3.

Para melhor compreensão da pretensão deduzida, mostra-se oportuno a transcrição da dosimetria realizada pelo Juízo Singular:

“(...) Passo à dosimetria da pena.

Posto isso, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Antecedentes imaculados. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Diante disso,
fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem observadas
, pois, embora o réu não tenha negado que cometeu o crime ele alegou que o fez sob coação, justificando sua conduta, de maneira que para mim não se revela a confissão plena capaz de ensejar a redução de pena.

Na terceira fase do sistema trifásico de aplicação de pena, considerando o quantum de aumento de 1/3 (art. 157, §2o, I e II, CP – antiga redação), eis que todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, aliado a vedação de aumento além do mínimo simplesmente pelo número das majorantes previstas no delito de roubo, pela súmula 443 do STJ, conduzo a pena ao patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva por inexistir outras causas capazes de influir no cômputo.

2. Do crime de corrupção de menor

No que tange ao crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA, entendo que resta configurado no caso vertente, porquanto é incontroverso nos autos a participação do adolescente Matheus Henrique Oliveira da Silva na prática delitiva descrita acima juntamente com o acusado Ronaldo de Almeida Rodrigues, sendo o que basta para a condenação por tratar-se de delito formal.

Nesse sentido:

O crime de corrupção de menores, como delito formal, consuma-se com a mera prática da conduta delituosa, independentemente de qualquer resultado naturalístico que, embora previsto na Lei, não é exigido para a configuração do crime. Tratando-se, assim, de crime formal, a consumação decorre da simples comprovação de prática de um crime em concurso de agentes quando um deles é criança ou adolescente, situação ocorrente no caso sub judice (Tribunal de Justiça de São Paulo-Apelação 009686-31.2012.8.26.0152, em 12/12/2013, relator Desembargador Jair Martins: 13a. Câmara de Direito Criminal). Grifei

A despeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 500 a qual dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

De se registrar ainda que é irrelevante se há afinidade de parte dos adolescentes suso na prática de crimes.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO DELITO PRATICADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MENOR CORROMPIDO. FATOR IRRELEVANTE PARA A CONSUMAÇÃO. [...] 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores - antes previsto no art. 1o da Lei 2.252 /54, e hoje inscrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente - basta existirem evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia do agente imputável, sendo irrelevante o fato do adolescente já ter praticado outras infrações penais, dada a natureza formal do crime. [...] (STJ - AgRg no AREsp 308224 DF 2013/0089732-6 – Relatora Ministra Regina Helena Costa – Quinta Turma – DJE 26/09/2013). Grifei.

Portanto, estando comprovado nos autos que o acusado Ronaldo praticou o crime de roubo na companhia do adolescente Matheus Henrique Oliveira da Silva, a condenação é imperativa.

Doravante, passo a dosar a pena.

Antecedentes imaculados. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva por não vislumbrar outras causas capazes de alterá-la.

3 Do concurso material

Considerando o disposto no art. 69 do CP, aplicando-se o sistema do cúmulo material de crimes, torno a pena total em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

4. Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o réu RONALDO DE ALMEIDA RODRIGUES, à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infração ao disposto artigo 157, §2o, I (antiga redação) e II, do Código Penal, em relação à vítima Cristiano Alberto da Silva; e artigo 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, e ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 157, §2o, I (antiga redação) e II, do Código Penal, em relação a vítima Rafael de Cassio Silva, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

I. O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2o do artigo 49 do Código Penal.

II. Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão provisória do réu.

O réu ficou preso de 24/10/2016 (fl. 02) ao dia 22/12/2016 (fls. 115/116-v), portanto, devem ser computados 1 mês e 29 dias de prisão provisória.

Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ao sentenciado o cumprimento de 6 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão e mais o pagamento de 13 dias-multa.

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Deixo de conceder o benefício da substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, pois, ausentes as condições de ordem objetiva previstas no art. 77 do mesmo diploma.

III. CONCEDO ao réu direito recorrer em liberdade.”
(Id. 22260478) (n. n.).

Concernente a utilização da majorante emprego de arma de fogo para negativar a circunstância judicial, reservada a minha opinião de que não está correta, anoto a existência do enunciado n. 32/TJ/MT, assim redigido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (sic).

Apesar de, em se amoldar à douta jurisprudência do Colendo STJ, e também aos julgados do Pretório Excelso (HC 138.257RS e HC 180.846SC), ouso discordar, mas, acolho em face da importância da função jurisdicional, para evitar-se discussões jurídicas quase eternizadas.

Assim, me expresso porque o emprego de arma de fogo para a prática de delitos, sequer se apresenta como circunstância genérica (art. 61, do CP, mas de especial importância para o delito parcelar (art. 146, §1°, do CP), do crime complexo
stricto sensu
denominado de roubo.

Assim, sua importância como majorante e não como qualificadora para o roubo, à condição de maior ofensividade, em consideração ao lado bifronte desse delito (incolumidade física/saúde/vida adicionada a proteção patrimonial), ou seja consoante o art. 68, do CP, de inderrogável aplicação também, por segurança jurídica, em face do princípio da isonomia, possui obrigatória aplicação na terceira fase dosimétrica. Contudo, como já consignado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou no sentido de que é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes para exasperar a pena-base como circunstância do crime e outra na terceira fase, como causa especial de aumento.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase.
(Precendentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. DETERMINAÇÃO DA LEI. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE. LIBERALIDADE. SEM OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada está pautada na lei na medida em que o julgador deve recrudescer a pena na terceira fase da dosimetria em razão das causas de aumento
, não obstante a jurisprudência desta Corte tenha se firmado no sentido de que há liberalidade para o juízo, quando presente mais de uma causa de aumento, considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o bis in idem
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1544126/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

Dessa forma, conclui-se que presentes duas majorantes, é possível aplicar uma na primeira fase da dosimetria, nas circunstâncias judiciais, o que o faço conforme orientação jurisprudencial, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por outro lado, verifica-se que o juiz sentenciante, utilizou a confissão do réu como fundamento para condenação, contudo deixou de aplica-la como atenuante na segunda fase da dosimetria, observe:

“(...)

O réu Ronaldo de Almeida Rodrigues em sede inquisitorial fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 25/27). Ja na fase judicial disse que apenas praticou o crime porquanto teria sido coagido pelo adolescente Matheus mediante arma de fogo que o adolescente portava no momento. Informou que apenas cometeu um assalto e ao descrever a sua vítima coincidem com as características da vítima Cristiano (CD—R fl. 156).

Neste ponto é importante consignar que o próprio réu não negou ter participado de pelo menos um dos crimes denunciados, embora tente se justificar ao argumento de ter sofrido uma suposta coação, de maneira que cai por terra a tese defensiva de não haver prova de que ele (réu) participou do crime, vez que o proprio réu não nega participação.

Também não deve persistir a alegação do réu de que houve coação para ele cometesse o crime. Isso porque, sua versão é isolada nos autos, já que sequer se preocupou em produzir qualquer prova que pudesse corrobora-a. Ademais, a prova testemunhal não deixa dúvida de sua Vontade na consecução do crime.”

Nesse sentido, importa consignar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, é pacífica no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena, como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando retratada ou eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Entendimento já sumulado, inclusive. Observe-se:

“Súmula n. 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Assim, entendo necessário, por medida de justiça, aplicar, de ofício, a atenuante da confissão espontânea à dosimetria na fração de 1/6, contudo, em razão da limitação estabelecida pela Sumula 231 do STJ, reduzo a pena ao mínimo legal, fixando-a em
0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, a autoridade judiciária reconheceu a presença de duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), conforme já registrado. Contudo, uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria (pena-base), de sorte que resta a causa de aumento prevista no art. 157, inc. II (concurso de pessoas), para aplicação nesta 3a fase. Razão pela qual, aumento a pena em 1/3, fixando- a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não havendo qualquer causa modificadora a ser reconhecida, torno-a definitiva.

Não há qualquer irresignação quanto a dosimetria aplicada ao crime de corrupção de menor, e não vendo razão para modifica-la, mantenho-a em 01(um) ano de Reclusão.

Considerando o disposto no art. 69 do CP (concurso material), somadas as penas, resulta no montante de
06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o regime
inicial semiaberto
fixado na sentença.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria,
provejo
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, alcançando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Em razão do concurso material de crime (corrupção de menores), somadas as duas penas, totalizam
06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto,
consoante dispõe o art. 33, §2o, alínea “b”, e art. 59, do CP
. Mantenho os demais termos da r. sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020